Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-08.2014.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001665-08.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 970.996.861-00 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (REPRESENTANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001665-08.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JURUENA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO EXONERAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – REQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não há falar em ausência de fundamentação do acórdão quando as alegações são analisadas e a tutela jurisdicional é distribuída, sobretudo quando consignado que não restou comprovado a existência de qualquer dos vícios de consentimento a macular o ato administrativo que ensejou na exoneração da embargante.

2 - Alegação de omissão e contrariedade que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3 - Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4 - O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001665-08.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JURUENA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcia Tavares do Nascimento contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO EXONERAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - DESCABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O decisum combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, já que, no caso dos autos, a parte agravante não logrou êxito em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC, não havendo elementos suficientes de prova que indique ter o ente público municipal, de alguma forma contribuído para o seu pedido de exoneração.

2 - A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

3 - O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração.

4 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto as teses apresentadas em sede de agravo interno que refutam o entendimento de que a agravante, ora embargante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, quando restou claramente comprovado nos autos a incapacidade da autora quando do pedido de demissão.

Por este motivo, afirma ainda que o acórdão é nulo por ausência de fundamentação.

Com esses argumentos, requer seja sanada a omissão e devidamente fundamentado o v. acórdão com o recebimento do presente embargos de declaração, e, ao final, acolhido para aplicar o efeito infringente, reformando-se o v. acórdão e julgando procedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo de demissão/exoneração cumulado com pedido liminar de reintegração ao cargo e pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município Embargado, nos termos da exordial.

Prequestiona as matérias constantes no presente recurso.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001665-08.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: MARCIA TAVARES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JURUENA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcia Tavares do Nascimento contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO EXONERAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - DESCABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O decisum combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, já que, no caso dos autos, a parte agravante não logrou êxito em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC, não havendo elementos suficientes de prova que indique ter o ente público municipal, de alguma forma contribuído para o seu pedido de exoneração.

2 - A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

3 - O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração.

4 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da leitura das ponderações dos embargos de declaração opostos, tenho que o recurso merece rejeição.

Primeiro, porque o acórdão não padece de fundamentação, já que, conforme consignado desde a decisão monocrática, a par do acervo probatório constante nos autos, não se revelou, ainda que minimamente, a existência de qualquer dos vícios de consentimento a macular o ato administrativo que ensejou na exoneração da embargante.

Segundo, porque apesar da alegação de omissão, nota-se que o acórdão foi claro quanto ao fato de que a embargante não logrou êxito em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC, não havendo elementos suficientes de prova que indique ter o ente público municipal, de alguma forma contribuído para o seu pedido de exoneração. Confira-se:

[...].

Não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, não verifico nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença objurgada.

Como cediço, os atos praticados pela administração pública, até prova em contrário, são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei. Ou seja, os atos administrativos gozam de fé pública e somente excepcionalmente, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter abalada sua presunção juris tantum de legitimidade e veracidade.

Nessa senda, cabe a parte interessada “provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato (...) que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Na espécie,
inexiste comprovação que infirme as informações postas no pedido de desligamento assinado pela própria apelante, impossibilitando o enquadramento do caso à excepcionalidade esposada.

Salienta-se que as asserções da apelante relacionadas a sua saúde, não são elementos bastantes a invalidar o ato de sua exoneração, já que, conforme alegado pela própria recorrente, esta foi remanejada para outra função.

Nota-se que, na audiência de instrução e julgamento, a autora não apresentou o rol de testemunha, de modo que não foi produzida nenhuma prova testemunhal.

Nesse quadro, a par do acervo probatório, não se revela, ainda que minimamente, a existência de qualquer dos vícios de consentimento a macular o ato administrativo que ensejou na exoneração da apelante, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Confira-se:

[...]. Apesar dos atestados médicos apresentados pela requerente, bem como pela desagradável situação gerada com os superiores, em razão da impossibilidade de exercer a sua atividade em horário com muita luz solar e ainda o seu remanejamento para outro setor do município, esses não se confundem com coação, tampouco se mostra suficiente para prejudicar a livre manifestação da vontade, que levou a parte autora à requerer a sua exoneração do cargo público.

[...].

Em análise aos elementos constantes no processo indicam que a requerente não apresentava, quando da sua exoneração, qualquer indício de que estivesse com a sua capacidade cognitiva comprometida naquela ocasião, a ponto de não entender as consequências dos seus atos, inexistindo, igualmente, qualquer alegação de coação para apresentação do pedido de exoneração.

Ademais, o pedido de exoneração foi assinado pela autora, dando azo ao procedimento administrativo para publicação da portaria, posto que teria optado pela exoneração em razão de assumir novo cargo e pela inexistência de vício que tenha sido capaz de macular o discernimento volitivo do autor.

[...].

Desse modo, ausente qualquer vício de vontade capaz de macular o pedido voluntário e espontâneo de exoneração do cargo público, não há como acolher o pleito de nulidade do ato administrativo com a consequente reintegração da Autora no cargo que ocupava.

[...].
[Destaquei].

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não se mostra viável:
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Considere-se prequestionada toda matéria ventilada.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023